Tribunal: STM
Processo: 7000300-10.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 203 DO CPM. DORMIR EM SERVIÇO, PORTANDO ARMAMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCONFORMISMO DEFENSIVO. DEVOLUÇÃO PLENA DE TODA A MATÉRIA. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE FATO ATÍPICO. NÃO OCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. INFRAÇÃO E DOLO CARACTERIZADOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DELITO FORMAL. CRIME DE MERA CONDUTA. PERIGO ABSTRATO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
O Réu foi denunciado e processado pelo delito insculpido no art. 203 do CPM, por ter sido encontrado dormindo no interior da guarita, sem o capacete e sem o fuzil, em seu quarto de hora, quando exercia a função de sentinela, tendo sido, ao final, condenado em sede de primeiro grau.
O efeito devolutivo da apelação não permite o exame de questões processuais que não foram oportunamente arguidas, em razão da preclusão processual. A amplitude do efeito devolutivo está vinculada ao mérito do recurso, conforme o art. 81, § 3º, do RISTM.
O fato em análise configura crime formal, de mera conduta e de perigo abstrato, sendo dispensável a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado para que se configure a prática delitiva.
A autoria, a materialidade e, sobretudo, a tipicidade foram devidamente comprovadas nos autos, não havendo controvérsia quanto às elementares do crime pelo qual o Acusado foi condenado, cuja tipificação encontra-se capitulada no art. 203 do CPM, posto que, no mínimo, assumiu o risco de produzir, como de fato produziu, o resultado delitivo.
A atitude do militar de se sentar, fechar os olhos e cochilar revela despreocupação, desinteresse e falta de compromisso com o serviço de vigilância para o qual estava escalado, expondo as instalações e a segurança da Unidade.
Não deve prosperar a desclassificação da conduta para infração administrativa disciplinar, com base no Princípio da Intervenção Mínima, pois o tipo penal descrito no art. 203 do CPM visa tutelar o dever militar e a regularidade das instituições castrenses.
Apelação defensiva não provida. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/11/2024 A
28/11/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000300-10.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: CLAUDIO VICTOR COSTA REZENDE PINTO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DEFENSIVO, PARA MANTER, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS, A SENTENÇA RECORRIDA. AUSENTE,
JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000300-10.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: CLAUDIO VICTOR COSTA REZENDE PINTO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 203 DO
CPM. DORMIR EM SERVIÇO, PORTANDO ARMAMENTO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. INCONFORMISMO DEFENSIVO. DEVOLUÇÃO
PLENA DE TODA A MATÉRIA. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE
FATO ATÍPICO. NÃO OCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA
CONDUTA.
INFRAÇÃO
DISCIPLINAR.
IMPOSSIBILIDADE.
INFRAÇÃO
E
DOLO
CARACTERIZADOS.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. DELITO FORMAL. CRIME DE
MERA
CONDUTA.
PERIGO
ABSTRATO.
MANUTENÇÃO
DA
CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
O Réu foi denunciado e processado pelo delito insculpido no art. 203 do CPM,
por ter sido encontrado dormindo no interior da guarita, sem o capacete e sem o
fuzil, em seu quarto de hora, quando exercia a função de sentinela, tendo sido,
ao final, condenado em sede de primeiro grau.
O efeito devolutivo da apelação não permite o exame de questões processuais
que não foram oportunamente arguidas, em razão da preclusão processual. A
amplitude do efeito devolutivo está vinculada ao mérito do recurso, conforme o
art. 81, § 3º, do RISTM.
O fato em análise configura crime formal, de mera conduta e de perigo abstrato,
sendo dispensável a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado para que se configure
a prática delitiva.
A autoria, a materialidade e, sobretudo, a tipicidade foram devidamente
comprovadas nos autos, não havendo controvérsia quanto às elementares do
crime pelo qual o Acusado foi condenado, cuja tipificação encontra-se
capitulada no art. 203 do CPM, posto que, no mínimo, assumiu o risco de
produzir, como de fato produziu, o resultado delitivo.
A atitude do militar de se sentar, fechar os olhos e cochilar revela
despreocupação, desinteresse e falta de compromisso com o serviço de
vigilância para o qual estava escalado, expondo as instalações e a segurança da
Unidade.
7000300-10.2024.7.00.0000
40001366814 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não deve prosperar a desclassificação da conduta para infração administrativa
disciplinar, com base no Princípio da Intervenção Mínima, pois o tipo penal
descrito no art. 203 do CPM visa tutelar o dever militar e a regularidade das
instituições castrenses.
Apelação defensiva não provida. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo Defensivo, para manter, na
íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença recorrida.
Brasília, 28 de novembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra a
Sentença que condenou o MN-RC CLAUDIO VICTOR COSTA REZENDE PINTO, pelo
crime de dormir em serviço, à pena de 3 (três) meses de detenção, como incurso no art. 203,
caput, do CPM, com direito a sursis, de apelar em liberdade e ao regime prisional aberto, na
forma do art. 33, §2º, alínea "c", do Código Penal comum c/c art. 3º, alínea "a", do Código de
Processo Penal Militar.
A Denúncia descreve que:
(...) Consta dos autos que, no dia 7 de agosto de 2022 o ora denunciado estava devidamente
escalado para o serviço de rétem de sentinela do Depósito de Combustíveis da Marinha do
Rio de Janeiro, nesta capital e foi escalado para assumir o serviço de sentinela do portão
principal das 14:00 às 16:00h, tendo sido encontrado dormindo no interior da guarita, sem o
capacete e sem o fuzil, por volta das 15:00h.
Segundo o apurado a Oficial de Serviço da Sala de Estado, Tenente Camila Aldrin, estava
realizando uma inspeção na OM e, não tendo visualizado o militar na guarita, indagou o
Identificador do Portão Principal, Cabo Matheus Aquino, onde estaria o militar.
Como o cabo respondeu que o militar deveria estar na guarita, ambos se deslocaram até o
local e avistaram o agente dormindo no chão da guarita, tendo a oficial tirado uma foto do
MN Rezende deitado no chão.
O ora denunciado, inquirido, confirmou que dormiu em serviço. Aduziu que estava com enjôo
e vontade de vomitar e acabou “cochilando”.
A materialidade delitiva está consubstanciada na escala de serviço constante de fls. 15 do
item 3 do evento 2 e nas fotografias de fls. 19 e 21 do item 2 do evento 2.
7000300-10.2024.7.00.0000
40001366814 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Isto posto, estando o denunciado CLÁUDIO VITOR COSTA REZENDE PINTO incursos nas
sanções do artigo 203 do Código Penal Militar, ofereço a presente, postulando a V. Exa. seja a
mesma recebida, citado o agente para integrar o polo passivo da relação jurídico processual,
seguindo-se nos demais termos do procedimento, até final condenação e ouvidas as
testemunhas abaixo arroladas. (...) (Grifo original.)
A Denúncia teve suporte no Inquérito Policial Militar nº 7000712-
76.2022.7.01.0001, no qual constam os seguintes documentos:
- Auto de Prisão em Flagrante (Evento 1, docs. 2 e 3);
- Portaria Nº 01/DepCMRj, de 9/8/2022 (Evento 1, doc. 2, Fl. 23);
- Relatório (Evento 1, doc. 3, Fl. 43 a 46); e
- Solução (Evento 1, doc. 3, Fl. 51).
O réu foi licenciado, ex officio, do Serviço Ativo da Marinha, em 6/3/2022
(Evento 14, doc. 3, da APM).
A denúncia foi recebida em 10/3/2023 (Evento 1, doc. 2, da APM).
Foram inquiridas as testemunhas arroladas pelo MPM: Ten CAMILA ALDRIN
DE MELO CAMPOS e CB MATHEUS AQUINO DE SOUZA (Evento 40, vídeo 1, da
APM).
Foi inquirida a testemunha arrolada pela DPU: JOSÉ CLÁUDIO PINTO (na
condição de informante, tendo em vista tratar-se do genitor do acusado).
Na mesma Audiência, foi realizada a qualificação e o interrogatório do apelante,
momento em que ele admitiu que dormiu em serviço (Evento 58, vídeos 1 a 6, da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu (Evento 62 da APM).
No mesmo seguimento processual, a DPU requereu diligências para esclarecer
pontos referentes à confecção e alteração da escala de serviço (Evento 64 da APM).
Em alegações escritas, o MPM requereu a condenação do réu nas penas do art.
203 do CPM, por dormir em serviço (Evento 100 da APM).
Já a defesa sustentou que o réu não agiu com dolo e pugnou pela intervenção
penal mínima do Direito Penal, requerendo que o caso seja analisado sob a óptica de uma
infração disciplinar. Subsidiariamente, pediu a aplicação da pena no patamar mínimo e a
concessão do benefício da suspensão condicional da pena (Evento 105 da APM).
Em Sessão de Julgamento realizada no dia 1º/3/2024, o Conselho Permanente
de Justiça resolveu condenar o acusado à pena de 3 (três) meses de detenção, pelo crime de
dormir em serviço, previsto no artigo 203 do CPM, com direito ao sursis, de apelar em
liberdade e ao regime prisional aberto, na forma do art. 33, §2º, alínea "c", do Código Penal
c/c art. 3º, alínea "a", do Código de Processo Penal Militar (Evento 159 da APM).
7000300-10.2024.7.00.0000
40001366814 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Sentença foi publicada em 6/3/2024 (Evento 161 da APM).
Intimadas as partes (Eventos 162 e 163 da APM), a sentença transitou em
julgado para o MPM em 19/3/2023 (Evento 168 da APM).
Já a Defesa interpôs, tempestivamente, Recurso, requerendo in verbis:
(a) recebido o presente recurso em ambos os efeitos, reconhecendo-se a devolução plena a
esse Eg. Tribunal de toda a matéria discutida em primeiro grau de jurisdição;
(b) no mérito, a sentença deverá ser reformada e o réu absolvido, na forma do artigo 439,
alínea "b", do CPPM.
Ainda, em síntese, a DPU sustentou a atipicidade subjetiva da conduta, ante a
ausência do dolo; a intervenção mínima do direito penal, ressaltando que o caso seja tratado
como uma infração disciplinar; bem como pugna pela absolvição do apelante, ante a falta de
provas do elemento subjetivo do tipo (animus de dormir em serviço) (Evento 1 doc. 3).
O MPM, em contrarrazões, sustentou que houve dolo na conduta do apelante e,
por se tratar de crime de mera conduta, não necessita que o fato resulte em um perigo efetivo
de lesão para a caracterização do delito. Por fim, pediu a manutenção da condenação a quo.
Em Parecer, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por intermédio do
Subprocurador-Geral Dr. ROBERTO COUTINHO, manifestou-se pelo conhecimento e pelo
desprovimento do presente Recurso de Apelação.
É o relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual dever ser conhecido.
Em suas Razões, a DPU pugnou pela devolução plena a esse Eg. Tribunal de
toda a matéria de fato e de direito discutida em primeiro grau de jurisdição.
A esse respeito, cabe lembrar que o efeito devolutivo da Apelação não permite o
conhecimento de questões processuais, cujo ônus da arguição seja da Parte, mas que não
foram levantadas oportunamente, eis que em relação a elas opera a preclusão processual.
Ademais, esta Corte tem decidido, reiteradamente, que a questão da amplitude
do efeito devolutivo da Apelação está imbricada com o próprio mérito recursal, de maneira
que não deve ser conhecido como preliminar, consoante o disposto no art. 81, § 3º, do
RISTM. (Nesse sentido: Apelação nº 71-60.2018.7.00.0000, Rel. Min. Marco Antônio de
Farias, julgada em 17/5/2018; e Apelação nº 124-87.2015.7.02.0202/SP, Rel. Min. Marcus
Vinícius Oliveira dos Santos, julgada em 8/8/2017).
Superada essa questão, passa-se a analisar a matéria de fundo.
7000300-10.2024.7.00.0000
40001366814 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Após detida análise aos autos, vê-se que não assiste razão à defesa.
A autoria, a materialidade e, sobretudo, a tipicidade foram devidamente
comprovadas nos autos, não havendo controvérsia quanto às elementares do crime pelo qual
o Acusado foi condenado, cuja tipificação encontra-se no art. 203 do Código Penal Militar,
que assim dispõe:
Dormir em serviço
Art. 203. Dormir o militar, quando em serviço, como oficial de quarto ou de ronda, ou em
situação equivalente, ou, não sendo oficial, em serviço de sentinela, vigia, plantão às
máquinas, ao leme, de ronda ou em qualquer serviço de natureza semelhante:
Pena - detenção, de três meses a um ano (...).
Sabe-se que o fato ora analisado é crime formal, de mera conduta e de perigo
abstrato, não sendo necessária a real lesão ao bem jurídico tutelado para restar devidamente
configurada a prática delitiva, bastando, apenas, colocá-lo em risco, para que haja a
subsunção do fato à norma penal.
A doutrina traz o conceito segundo o qual pune-se o ato de se deixar levar pelo
sono, rechaçando, de plano, as teses defensivas apresentadas, in verbis:
[...] A lei militar não pune o sono, mas o ato de deixar-se a sentinela surpreender pelo sono,
ou ser encontrada dormindo, quando deveria estar alerta, havendo, portanto, uma
inobservância do dever militar, que, podendo ocasionar as mais funestas consequências, é
punida em razão das consequências do fato. (Direito Penal Militar – Teoria Crítica & Prática ̶
Adriano Alves-Marreiros. Guilherme Rocha, Ricardo Freitas – Rio de Janeiro: Forense; São
Paulo: MÉTODO, 2015. pág. 1149. (Grifo nosso.)
No bojo do Inquérito Policial Militar (IPM), estão os documentos cuja escala de
serviço demonstra que o réu estava escalado de sentinela armada do Depósito de
Combustíveis da Marinha no dia em que cometeu o crime (Evento 1, doc. 3, do IPM).
Em audiência com as testemunhas Ten CAMILA ALDRIN DE MELO
CAMPOS e CB MATHEUS AQUINO DE SOUZA, as mesmas confirmaram que, durante o
serviço, encontraram o réu dormindo na guarita, com seu fuzil apoiado na parede (Evento 40
da APM).
Ainda, o CB MATHEUS declarou que o apelante, durante seu quarto-de-hora,
informou que estava com enjoo, mas iria continuar a tirar o serviço (Evento 40 da APM).
Ora, se o militar não reunia condições físicas para cumprimento da missão para
a qual estava escalado, em razão de fadiga ou qualquer outro mal que porventura lhe
incorrera, ele deveria ter comunicado ao seu superior hierárquico sobre sua incapacidade de
realizar tal tarefa e solicitar que fosse encaminhado a enfermaria, e não continuar no quarto-
de-hora.
Embora louvável a atitude de querer continuar no serviço para não “prejudicar”
outros militares, informar que não tinha condições de permanecer no serviço seria a decisão
mais honrosa e regulamentar para esse tipo de situação, uma vez que dormir em serviço
é tão grave quanto o crime de abandono de posto, já que os riscos de danos ocasionados
7000300-10.2024.7.00.0000
40001366814 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pela prática desses dois delitos podem ser os mesmos, pois o ato de abandonar seu local
onde deveria permanecer para guarnecê-lo ou pegar no sono durante o transcorrer de
seu quarto de hora coloca em risco a sua própria vida, a da tropa e expõe a perigo as
instalações e equipamentos que estão sob sua responsabilidade.
Provada sua condição, evidentemente que não lhe seria confiada a missão de
guarnecer o Depósito de Combustíveis, pois outro soldado seria escalado para substituí-lo,
exatamente como ocorre, hodiernamente, nas organizações militares brasileiras.
A atividade militar, por natureza, é intensa e, na maioria das vezes, é realizada
sob forte estresse e cansaço e, em razão disso, o soldado recebe treinamento específico, desde
a sua incorporação às fileiras castrenses, o qual lhe proporcionará condicionamento físico e
psicológico para enfrentar o sono e as intempéries climáticas.
Assim sendo, espera-se, no mínimo, de todo militar, resistência física e
resiliência frente às adversidades da vida na caserna, para bem cumprir com seu dever,
conforme previsão insculpida no Estatuto dos Militares (Vade-Mécum Naval) – Lei nº 6.880,
de 9 de dezembro de 1980 –, na qual há normas que regem a vida militar dentro e fora dos
aquartelamentos, in verbis:
(...) Art. 27 – São manifestações essenciais do valor militar:
I – o patriotismo, traduzido pela vontade inabalável de cumprir o dever militar e pelo solene
juramento de fidelidade à Pátria até com o sacrifício da própria vida;
II – o civismo e o culto das tradições históricas;
III – a fé na missão elevada das Forças Armadas;
IV – o espírito de corpo, orgulho do militar pela organização onde serve;
V – o amor à profissão das armas e o entusiasmo com que é exercida; e
VI – o aprimoramento técnico-profissional. (...)
Ao decidir descansar dentro da guarita, por vontade livre e consciente, o militar
assumiu o risco de produzir o resultado, porquanto, sentou-se no chão, fechou os olhos e foi
apanhado pelo sono, segundo ele próprio disse que “acabou cochilando” (Evento 57, vídeos
3 a 6, da APM).
Tal atitude deixou claro sua despreocupação, desinteresse e falta de
compromisso com serviço para o qual estava escalado, cujas instalações e equipamentos lhe
foram confiadas para vigilância.
Resta evidente a presença do dolo na ação do recorrente, uma vez que, ao
agir dessa forma, no mínimo, assumiu o risco de adormecer e, consequentemente, incorrer
no crime previsto no art. 203 do CPM.
Cabe destacar ainda que o crime de dormir em serviço, previsto no art. 203 do
CPM, trata-se do que a doutrina denomina de crime de mera conduta ou de perigo abstrato.
7000300-10.2024.7.00.0000
40001366814 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, nesse tipo penal não há necessidade que ocorra o perigo ou o dano
efetivo a um bem jurídico tutelado para que o crime seja consumado.
Com efeito, o simples fato de o soldado ter dormido em serviço, por si só, já
configurou o crime. Pior ainda, no caso dos autos, em que o réu resolveu abandonar seu
armamento, encostando-o na parede da guarita, e adormecer, deixando, extremamente,
vulnerável, com essa conduta, a integridade física dele e, consequentemente, a segurança da
Unidade que estava escalado para proteger.
Dessa forma, fica evidenciado o risco que o acusado correu, com o
armamento de “grosso calibre”, totalmente, exposto e fora do seu alcance, enquanto ele
dormia.
Em audiência, o apelante confirmou as declarações prestadas no APF, negando
apenas o fato de estar deitado, e sim sentado.
Dentro desse contexto, apesar de argumentar que não estava se sentindo bem,
fica evidente a presença do dolo na ação do réu, uma vez que, ao decidir continuar no quarto-
de-hora, o réu assumiu o risco de adormecer e, consequentemente, incorrer no crime previsto
no art. 203 do CPM.
Nesse sentido, a sentença demonstra, de maneira irretocável, como a ação
delitiva do réu ocorreu de forma dolosa:
Com efeito, o contexto probatório é harmônico e coeso. Como se vê, a prova testemunhal,
aliada à confissão do réu, corroboram os fatos narrados na denúncia, restando plenamente
comprovada a prática da conduta delituosa descrita no artigo 203 do Código Penal Militar
(dormir em serviço).
Vale lembrar que o referido crime é de mera conduta e de perigo abstrato, inexistindo
elemento subjetivo específico; assim basta para a sua caracterização que o agente durma
quando em serviço, como oficial de quarto ou de ronda, ou em situação equivalente, ou, não
sendo oficial, em serviço de sentinela, vigia, plantão às máquinas, ao leme, de ronda ou em
qualquer serviço de natureza semelhante, exatamente como ocorreu nos presentes autos.
É imperioso ressaltar, ainda, que, durante a fase processual, restou
comprovado que o réu recebeu todas as instruções necessárias antes de entrar em serviço.
Dessa forma, fica evidente que o réu, ao escolher descansar, sentando-se e
encostando seu fuzil na parede, agiu de maneira direcionada para praticar o crime, ou, no
mínimo, assumiu o risco de produzir, como de fato produziu, o resultado delitivo.
Nesse caminhar, é o seguinte julgado dessa Egrégia Corte:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 203 DO CPM. DORMIR EM SERVIÇO. PRELIMINAR
DE
NÃO
RECEPÇÃO.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO DO
RECURSO. UNANIMIDADE. 1. O art. 203 do CPM foi recepcionado pela Constituição
Federal, guardando plena compatibilidade com as regras e os princípios por ela postos, e,
principalmente, com as peculiaridades e com as especificidades inerentes ao Direito Penal
Militar. Preliminar rejeitada por unanimidade. 2. Dormir em serviço é crime de mera
conduta, que se consuma com a própria execução do ato. Seu elemento subjetivo é a vontade
livre e consciente do agente ao assumir o risco de dormir em serviço ante a existência de
7000300-10.2024.7.00.0000
40001366814 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

período certo para descanso durante o serviço. 3. A autoria, a materialidade e o elemento
subjetivo do tipo penal cometido encontram-se muito bem demonstradas nos autos. A primeira
se infere pela sua confissão em Juízo. A segunda, pela prova documental acostada ao feito, a
exemplo do vídeo que mostra o Apelante dormindo no horário de serviço. O dolo requerido
pelo tipo penal reside na própria ação de dormir durante o horário de vigilância. 4. Não é
permitido ao militar, em posto de vigilância, cair em sono profundo, colocando, por
conseguinte, em risco a sua própria vida e a vida de seus pares, além de expor a perigo as
instalações da Organização Militar. 5. In casu, também não se comprova que o militar tenha
se reportado a nenhum superior hierárquico sobre falta de condições físicas para o serviço. O
Réu decidiu dormir quando deveria permanecer atento no seu horário de serviço. 6.
Desprovido o recurso. Mantida a sentença. Decisão por unanimidade. (STM. Apelação nº
7000619-80.2021.7.00.0000, Relator Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH, Julgado
em 9/12/2021.) (Grifos nossos.)
Em outra oportunidade, esta Corte de Justiça igualmente decidiu:
APELAÇÃO. DORMIR EM SERVIÇO. OFENSA AO DEVER MILITAR E PROBABILIDADE
DE DANO À SEGURANÇA DA CASERNA. DOLO. Nos delitos deste jaez, não se reprime o
sono considerado isoladamente, até porque se trata de uma necessidade fisiológica, mas a
displicência da sentinela que se deixa inebriar pelo sono, durante o serviço, quando deveria
estar em alerta. A objetividade jurídica do tipo penal se traduz na violação do dever militar e
na vulneração da segurança da Unidade. No caso, o dolo reside na postura do acusado de
sentar-se para descansar, deixando-se envolver por sono profundo e expondo a perigo o
armamento bélico que lhe fora confiado (fuzil) para a defesa do quartel e de seus
companheiros de caserna. Apelo defensivo improvido. Decisão unânime. (STM. Apelação n°
0000171-92.2009.7.01.0301/RJ, Relator Ministro Ten Brig Ar JOSÉ AMÉRICO DOS SANTOS,
Julgado em 30/3/2011.) (Grifos nossos.)
No que concerne à tese da DPU de desclassificação da conduta para
infração administrativa disciplinar, com esteio no Princípio da Intervenção Mínima, da
mesma forma, não deve prosperar, uma vez que o tipo penal sancionador descrito no artigo
203 do Código Penal Militar tutela o dever militar e a regularidade do funcionamento das
instituições castrenses, não sendo possível a aplicação do Princípio da Intervenção Mínima
para a absolvição pelo simples fato de não ter ocorrido consequência para o serviço, ou pelo
fato de que seria mais efetiva a penalidade disciplinar.
Ainda, em seu desiderato, a DPU alega a falta de provas do elemento
subjetivo do tipo, trazendo que os fatos que deram origem ao presente processo foram
causados por um problema de saúde momentâneo e não a uma vontade livre e consciente de
dormir em serviço.
Como já exaustivamente demonstrado, o apelante teve a oportunidade para não
prosseguir no serviço, mas, por vontade própria, assumiu o risco de continuar no mesmo,
levando-o a consumação do crime.
No mesmo sentido, sustentou o representante da PGMJ, Subprocurador-Geral
da Justiça Militar Dr. ROBERTO COUTINHO, in verbis:
É consabido que essa Corte Superior de Justiça Castrense tem entendido ser necessária a
comunicação das circunstâncias que, eventualmente, possam alterar as funções orgânicas
durante o desempenho da atividade. Entretanto, conforme ressaltado anteriormente, o
Apelante, apesar de externar estado físico que poderia eximi-lo do exercício da função
decidiu, livre e espontaneamente, “dar o serviço”, assumindo o risco do resultado que, de
fato, produziu.
7000300-10.2024.7.00.0000
40001366814 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, não há falar em suposta ausência de provas do elemento subjetivo do crime dormir em
serviço, em que se ancorou, com acerto, a Sentença condenatória hostilizada.
Logo, restando demonstrado, nos autos, que o réu agiu com dolo, bem como
inexistindo qualquer justificativa plausível para sua conduta delitiva e não havendo dúvidas
quanto à autoria e à materialidade do crime perpetrado por ele, manter a sentença
condenatória é medida que se impõe.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao Apelo
defensivo, para manter, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença recorrida.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001366814v3 e do código CRC ee114961.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 17/12/2024, às 17:27:47
7000300-10.2024.7.00.0000
40001366814 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR